Tribunal: TJDFT
Processo: 0707930-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707930-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME AGRAVADO: REAL NAUTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por POWER LOCACOES DE EMBARCACOES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0705062-10.2020.8.07.0001 apresentado por REAL NAUTICA LTDA – ME, pela qual rejeitada a impugnação aos cálculos realizados pelo exequente. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pela parte ré, sob o fundamento de que não foram consideradas as datas dos cálculos realizados pelo exequente. Alega, ainda, que houve inclusão indevida de honorários advocatícios e multa no percentual de 10%. Por fim, relata que houve erro no cálculo do valor devido no mês de outubro de 2019. Instada a se manifestar sobre a impugnação, a Contadoria certificou que não identificou as inconsistências relatadas pela requerida e ratificou os cálculos anteriormente elaborados. É o breve relatório. DECIDO. A aplicação dos parâmetros pleiteados pela parte ré, tanto no tocante à data dos cálculos, quanto ao valor devido no mês de outubro de 2019, encontra óbice na coisa julgada, de forma que não poderá ser realizada em sede de impugnação. Observe-se o trecho do acórdão (id. 148953841): “4. Comprovado nos autos que a requerente, na qualidade de compradora no contrato firmado com a requerida, deveria pagar 25% (vinte e cinco por cento) das despesas da embarcação à requerida e tendo a requerente juntado recibo de pagamento referente às despesas apenas do mês de janeiro de 2020, não tendo juntado os recibos dos demais meses cobrados pela requerida em reconvenção (de setembro a dezembro de 2019), merece reforma a sentença para condenar a requerente ao pagamento dos referidos débitos.” (destaques acrescidos) Ademais, ainda que o devedor alegue excesso na execução, não foi apresentado o valor que entende devido. O art. 525, §§ 4o e 5o do CPC assim dispõem: “§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Dessa feita, a impugnação deve ser rejeitada. No tocante aos critérios de atualização, não houve nenhuma insurgência, razão pela qual reputo correto o trabalho elaborado pelo contabilista do juízo. Por fim, quanto à inclusão dos honorários advocatícios e multa de 10%, tal comando é disciplinado pelo art. 523, §1o do CPC, que assim disciplina: “§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Por sua vez, para ser atribuído efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, deve ser garantido o juízo, nos termos do art. 525, §6o, do CPC: “§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” No entanto, o executado não garantiu o juízo, bem como não incide uma das hipóteses excepcionais para atribuição de efeito suspensivo. Dessa feita, o executado se encontra em mora, de forma que deve incidir a aplicação de honorários sucumbenciais e multa de 10%, conforme delineado acima. Inclusive, o entendimento ora delineado vai de encontro ao enunciado de súmula no 517 do STJ: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte ré e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial sob id. 166298837, os quais deverão ser considerados para fins de execução. Prossiga-se com os atos expropriatórios, conforme requerido pelo exequente (id. 170619918). Intimem-se.” – ID 185337450 dos autos n. 0705062-10.2020.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que “o equívoco na realização dos cálculos do contador, mais uma vez que NÃO CONSIDEROU as datas dos cálculos realizados pelo exequente no id 152218737 - Pág. 4 (atualizado até a data de 24/02/2023 - data do cumprimento de sentença), impugnadas pelo executado, afim (sic) de demonstrar o real comparativo entre o cálculo do exequente e o excesso de execução. O contador realizou o cálculo atualizado até a atualizada, o que prontamente acarretará em (sic) DIVERGÊNCIA, INCLUSIVE para se auferir o excesso de execução pelos cálculos realizadas à época do exequente e do executado” (ID 56360407, p.6). Sustenta que “o contador também incluiu no cálculo HONORÁRIOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E A MULTA DE 10% do art 523 do CPC, O QUE TAMBÉM IMPEDE a comparação e a possibilidade de auferir o excesso de execução com os cálculos do exequente (em 24/02/2023)” (ID 56360407, p.6). Argumenta que “o exequente em execução, considerada erroneamente pelo contador, TRIPLICOU os valores referentes ao mês 05/10/2019. Veja que nos meses 09/2019, 11/2019 e 12/2019 os valores são cobrados corretamente de apenas 1 (uma) parcela mensal. Já no mês 10/2019 é cobrado INDEVIDAMENTE o valor TRIPLICADO, ou seja, equivalentes a 3 (três) meses em apenas 1(um) mês, daqui o excessivo débito” (ID 56360407, p.7). Afirma ainda: “Não obstante, a petição de id 165172077 também informou várias informações pertinentes desconsideradas pelo Juízo, como: a) A impugnação dos valores INDEVIDAMENTE cobrados e atualizados pelo exequente que agora ATUALIZOU o débito até 13/06 em total desacordo e destoância da atualização do pedido de cumprimento de sentença ora impugnada. Portanto reitera-se a impugnação aos cálculos e valores cobrados bem como do atos expropriatórios (sic). B) a impugnação acerca do pedido de obrigação de fazer QUE NÃO FOI DETERMINADO na sentença e no acórdão. Verifica-se pedido "extra petita" e "extra decisium", tão somente NESTE momento processual o que denota a FLAGRANTE MÁ-FÉ processual do exequente mais uma vez condenável nos termos do art. 80 do CPC. Por isso tão pedido deve ser julgado improcedente. c) A Impugnação do documento de ID que NÃO comprova os gastos nem muito menos o PAGAMENTO dos valores dos demais sócios à exequente. Requer seja intimada a demonstrar OS COMPROVANTES dos gastos da época, set 2019 a dez/ 2019, bem como os extratos bancários com os recebimentos dos demais sócios cotista afim (sic) de averiguar os valores que devem ser cobrados do executado. d) A Impugnação dos documentos contidos no id 161909744 bem com SUA TOTAL COBRANÇA INDEVIDA, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO RESTRINGIU À COBRANÇA TÃO SOMENTE DO ANO DE 2019, onde o exequente COBRA TAMBÉM O DE 2020, DEVENDO SER CONDENADO PELA EXECUÇÃO INDEVIDA DOS MESMOS VALORES EM DESACORDO COM A ORDEM JUDICIAL. Salienta-se que o Juízo rejeitou INDEVIDAMENTE todos os argumentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença de id 158743389, e NÃO houver os vários valores cobrados a mais” (ID 56360407, p.8). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “O perigo da demora é evidente, pois o PREJUÍZO É ENORME devido ao andamento do processo avançado e penhoras realizados, e possibilidade de levantamentos dos valores bloqueados nos autos. O fumus bonis iures também é evidende e lantente (sic), uma vez que a decisão NÃO FOI FUNDAMENTADA, NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS PROCESSUAIS E JURÍDICAS e ainda FOI TOTALMENTE contrários (sic) aos vários fundamentos do CPC.” (ID 56360407, pp.9/10). Por fim, requer: “a) Que seja deferida a gratuidade de justiça recursal do agravante, nos termos do art. 98 do CPC; b) O deferimento do efeito suspesivo (sic) ativo, nos termos do art. 1.019, I do CPC, sobre os autos originários para que SEJA SUSPENSO OS AUTOS ORIGINÁRIOS até decisão de mérito deste recurso; c) Ao final, requer seja julgado procedente o recurso para reformar a decisão de piso conformes os argumentos acima apresentados, para corrigir os cálculos, e declarar os valores cobrados a mais e indevidos pelo exequente; d) Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Glenda Sousa Marques – OAB/DF 32.881 e Hugo Lima Silva – OAB/DF 45.273, sob pena de nulidades dos atos, art. 272, § 5o do CPC.” (ID 56360407, p.10). O agravante não recolheu preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 56397180, o agravante foi intimado para juntar aos autos documentos comprobatórios da sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal. Juntou documentos aos IDs 56880557, 56880558, 56882859, 56882860, 56882861 e 56882862. Pelo despacho de ID 56992411, definido que, com o que o agravante juntou aos autos, não havia como aferir a sua capacidade econômico-financeira, e o agravante foi intimado pela derradeira vez para juntar documentos comprobatórios da sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção. O agravante juntou os mesmos documentos anteriormente apresentados (IDs 57442250, 57442251, 57442252, 57442253, 57442255, 57443074 e 57443075). Pela decisão de ID 57934792, não conhecido do agravo de instrumento. O agravante interpôs agravo interno (ID 58943115). Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 60061241). Pela decisão de ID 61072329, exercido juízo de retratação (§ 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil) para revogar a decisão de ID 57934792 e indeferido o pedido de gratuidade de justiça; agravante intimado para recolhimento do preparo. Preparo recolhido (IDs 61461962, 61461963, 61461964, 61461965 e 61461966). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação pelo procedimento comum ajuizada por POWER LOCAÇÕES DE EMBARCAÇÕES LTDA contra REAL NÁUTICA LTDA, na qual a parte autora requereu “a rescisão do contrato e a condenação da ré a lhe: devolver os valores pagos, R$ 280.000,00; pagar a multa de 10% imputável à parte que deu causa à resolução do contrato e a outros 10% ligados aos honorários advocatícios” e, em reconvenção, a parte ré requereu “a condenação da reconvinda ao pagamento dos valores decorrentes da locação indevida do barco aos demais sócios; a condenação da reconvinda ao pagamento da quantia inadimplida em razão da cláusula de responsabilidade mútua, relativamente aos 25% que possui, que monta R$ 6.350,71” (relatório da sentença - ID 89245751 na origem). Isto o que definido em sentença: “ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos deduzidos pela autora na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pela autora. No mais, extingo o processo reconvencional, na forma do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, arbitrados em R$ 800,00, na forma do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois não foi atribuído valor à causa reconvencional, pela reconvinte. Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se.” (ID 89245751 na origem), sublinhei. Em segunda instância, desprovido o recurso de POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) e parcialmente provido o recurso de REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida) para condenar POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME ao pagamento dos débitos referentes à manutenção da embarcação de setembro a dezembro de 2019: “DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo de REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida). Acolho a preliminar de legitimidade ativa na ação reconvencional e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da requerida para condenar POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) ao pagamento dos débitos referentes à manutenção da embarcação de setembro a dezembro de 2019. Em razão do parcial provimento do apelo da requerida, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo que 60% (sessenta por cento) devem ser arcados por REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida) e 40% (quarenta por cento) por POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) – artigo 86, caput, CPC, Conheço do apelo de POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) e, na extensão, nego-lhe provimento. Em relação aos causídicos da requerente POWER DRINK, incabível majoração de honorários recursais dado o provimento parcial do recurso de REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida). Quanto aos patronos da requerida, majoro os honorários advocatícios em grau recursal em 2% (dois porcento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11 do CPC/2015).” (ID 148953841 na origem); grifos no original, sublinhei. Certificado o trânsito em julgado em 03/02/2023 (ID 148957382, p.7 – origem). REAL NAUTICA LTDA – ME iniciou o cumprimento de sentença em 13/03/2023 e requereu o pagamento de R$ 12.234,34 referente ao principal atualizado (ID 152218737 – origem). Apresentou planilha de cálculos (ID 152218737 – origem): Data Valor devido Fator CM Valor corrigido Juros % Juros R$ Corrigido + Juros R$ 05/09/2019 1.133,00 1,257893 1.425,19 42,00% 598,57 2.023,76 05/10/2019 3.485,08 1,258522 4.386,05 41,00% 1.798,28 6.184,33 05/11/2019 1.123,25 1,258019 1.413,06 40,00% 565,22 1.978,28 05/12/2019 1.177,50 1,251262 1.473,36 39,00% 574,61 2.047,97 O executado POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução: “além de cobrar o valor TRIPLICADO no mês 10/2019 SEM QUALQUER explicação, cobra valores a maior sem decotar os valores dispostos no acórdão” (ID 158743389 – origem). Pela decisão de ID 166061497 na origem, determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Em 24/07/2023, a Contadoria apresentou os cálculos, nos quais considerou os seguintes valores para o cálculo do valor principal, no total de R$ 6.918,83 sem juros e correção monetária (ID 166298837 – origem): DATA VALOR DEVIDO R$ VALOR PAGO DIFERENÇA (Principal) em 24.07.2023 (Em R$) 05/09/2019 1.133,00 1.133,0000 05/10/2019 3.485,08 3.485,0800 05/11/2019 1.123,25 1.123,2500 05/12/2019 1.177,50 1.177,5000 TOTAIS 6.918,8300 A parte executada apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria e alegou, entre outros, “a consideração TRIPLICADA dos valores no mês 05/10/2019. Veja que nos meses 09/2019, 11/2019 e 12/2019 os valores são cobrados corretamente de apenas 1 (uma) parcela mensal. Já no mês 10/2019 é cobrado INDEVIDAMENTE o valor TRIPLICADO, ou seja, equivalentes a 3 (três) meses em apenas 1(um) mês, daqui o excessivo débito” (ID 167584030 – origem). A Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica: “( ) 6. A parte afirma também que houve cobrança excessiva no mês de outubro/2019: 3) Outro erro nos cálculos, foi consideração TRIPLICADA dos valores no mês 05/10/2019. Veja que nos meses 09/2019, 11/2019 e 12/2019 os valores são cobrados corretamente de apenas 1 (uma) parcela mensal. Já no mês 10/2019 é cobrado INDEVIDAMENTE o valor TRIPLICADO, ou seja, equivalentes a 3 (três) meses em apenas 1(um) mês, daqui o excessivo débito. 7. Conforme Acórdão, a parte executada foi condenada nos seguintes termos: Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo de REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida). Acolho a preliminar de legitimidade ativa na ação reconvencional e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da requerida para condenar POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) ao pagamento dos débitos referentes à manutenção da embarcação de setembro a dezembro de 2019. 8. Elucida o núcleo de contas que os valores incluídos nos cálculos foram baseados na documentação dos autos (ID 68931435 – fase de conhecimento): Despesas Reali – OUTUBRO 2019 MARINA R$ 1.900,00 MARINHEIRO/PASSAGEM R$ 2.500,00 UTENSÍLIOS DOMESTICOS R$ 9.370,30 GAS R$ 170,00 R$ 13.940,30 PAGAMENTOS REAL NÁUTICA R$ 3.485,08 R$ 3.485,08 RICARDO MELO R$ 3.485,08 R$ 3.485,08 POWER DRINK R$ 3.485,08 R$ 0,00 FÁBIO BRAGA R$ 3.485,08 R$ 3.485,08 SALDO -R$ 3.485,08 9. Dessa forma, não há que se falar em cobrança excessiva, pois a Contadoria cumpriu estritamente os comandos determinados pelo Juízo com base na documentação do próprio processo.” (ID 176101842 – origem), sublinhei. Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação apresentada pela parte executada e homologados os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 185320853 – origem). Muito bem. Conforme relatado, pelo acórdão proferido em 01/12/2021, POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME foi condenada ao pagamento de valores devidos dos meses de setembro de 2019 a janeiro de 2020 nos seguintes termos: “DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo de REAL NÁUTICA LTDA – ME (requerida). Acolho a preliminar de legitimidade ativa na ação reconvencional e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso da requerida para condenar POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (requerente) ao pagamento dos débitos referentes à manutenção da embarcação de setembro a dezembro de 2019. ( )” (ID 148953841 na origem) Como bem elucidado pela Contadoria Judicial na manifestação técnica, o valor principal foi calculado a partir dos valores constantes da documentação dos autos: “DESPESAS COM O FLUTUANTE - 2019.2020”, na qual constam tabelas de despesas da embarcação de setembro de 2019 a junho de 2020, bem como as assinaturas de Ricardo Oliveira de Melo, Fabio Braga Leite, Pedro Coelho de Souza Figueiredo pela POWER DRINK e Eurípedes Pereira Ferreira Júnior pela REAL NÁUTICA LTDA, todas com firmas reconhecidas pelo 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília em 30/07/2020, no ID 68931435 dos autos de origem. E, de fato, subtraindo-se os valores da tabela de “PAGAMENTOS” dos valores da tabela de “Despesas Reali – OUTUBRO 2019”, o valor do débito do mês de outubro de 2019 é de R$ 3.485,08, valor utilizado para o cálculo do principal pela Contadoria. Ainda, como bem definido pela decisão agravada, “ainda que o devedor alegue excesso na execução, não foi apresentado o valor que entende devido” (ID 185320853 – origem). Portanto, não há óbice à homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora